Tribunal: TCU
Processo: 006.696/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6919/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143 e 218 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em expedir quitação às Sras. Ana Olívia Mansolelli (XXX.827.798-XX) e Sabrina Mosca Silva (XXX.247.318-XX), ante o recolhimento integral das multas aplicadas por meio do subitem 9.4 do Acórdão 3663/2012-TCU-Segunda Câmara (peça 127). 1. Processo TC- Processo 006.696/2014-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 021.329/2007-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.2. Responsáveis: Ana Olívia Mansolelli (XXX.827.798-XX); Cláudia Brandão Gonçalves Silva (XXX.901.317-XX); Joao Elias de Moura Cordeiro (XXX.645.701-XX); Nilo Brêtas Júnior (XXX.083.266-XX); Sabrina Mosca Chaves (XXX.247.318-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Bruno Martins de Oliveira (294.011/OAB-SP), representando Associacao Beneficente Promocional - Movimento Alpha de Acao Comunitaria e Eliane da Cruz Corrêa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.